Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033534-84.2015.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após admitir o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13994654 – p. 59/62), o STF determinou a devolução dos autos a este TJDFT para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 24381118). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 28308727). Em despacho de ID 34244773, o Min. Nunes Marques determinou o retorno do feito à origem para que se “adote o regime da repercussão geral considerando o Tema n. 864 do ementário, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil”. Logo, em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 905.357. Ademais, reitera-se o teor do despacho de ID 24442742, a fim de que a turma julgadora também exerça eventual juízo de retratação no tocante às teses agitadas nos apelos excepcionais manejados pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031